Tribunal: TJDFT
Processo: 0706079-33.2020.8.07.0017
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL DE ADOLESCENTE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AMEAÇA. COAÇÃO PARA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAL PORNOGRÁFICO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de ameaça (art. 147 do Código Penal) e pelos delitos previstos nos artigos 240, § 1o, e 241-A do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/1990), por ter coagido adolescente a produzir e por ter divulgado material pornográfico por meio da internet. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas quanto aos crimes previstos no Estatuto e por atipicidade da conduta de ameaça, requerendo, subsidiariamente, o afastamento da condenação à reparação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) examinar, de ofício, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de ameaça; (ii) analisar a suficiência do conjunto probatório para a condenação pelos crimes de coagir adolescente a participar de cena pornográfica e de divulgar o referido material; e (iii) verificar a regularidade da fixação de indenização por danos morais, quando não indicado o valor pretendido na denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão punitiva estatal para o crime de ameaça encontra-se fulminada pela prescrição. Considerando a pena em concreto e a menoridade relativa do agente à época dos fatos, o prazo prescricional aplicável é de 1 (um) ano e 6 (seis) meses. Transcorrido lapso temporal superior entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória, impõe-se a declaração da extinção da punibilidade.
4. A materialidade e a autoria dos crimes previstos nos artigos 240, § 1o, e 241-A do Estatuto da Criança e do Adolescente estão devidamente comprovadas nos autos. O depoimento firme e coerente da vítima, corroborado pelas declarações de testemunhas que confirmaram o recebimento das imagens íntimas, constitui prova robusta e suficiente para a condenação.
5. A tese defensiva de consentimento da vítima é afastada pela demonstração da coação psicológica e das ameaças de divulgação do material, utilizadas pelo réu para obter as imagens. A autoria do crime de divulgação, ainda que realizada por meio de perfis falsos em redes sociais, é comprovada pela concatenação lógica de indícios, notadamente a posse exclusiva do material pelo réu e o cumprimento das ameaças de compartilhamento.
6. É cabível a fixação de valor mínimo a título de reparação por danos morais, conforme o artigo 387, IV, do Código de Processo Penal. A validade da condenação exige apenas o pedido expresso na peça acusatória, sendo prescindível a indicação do montante pretendido para que se garantam o contraditório e a ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido
Tese de julgamento: "1. Reconhece-se, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva retroativa quando, considerada a pena em concreto e a menoridade relativa do agente, transcorre o prazo legal entre os marcos interruptivos. 2. Nos crimes contra a dignidade sexual de adolescentes, o depoimento firme da vítima, corroborado por outros elementos de prova, constitui fundamento idôneo para a condenação, sobretudo quando demonstrada a existência de coação psicológica. 3. A autoria do crime de divulgação de material pornográfico (art. 241-A do ECA) pode ser comprovada por um conjunto de indícios lógicos e seguros, ainda que o compartilhamento ocorra por meios que visem ocultar a identidade do agente. 4. Para a fixação de valor mínimo a título de indenização por danos morais (art. 387, IV, do CPP), é suficiente o pedido expresso na denúncia, sendo dispensável a indicação do valor pretendido para assegurar o contraditório e a ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal: arts. 107, IV, 109, VI, 110, § 1o, 115 e 147; Código de Processo Penal: art. 387, IV; Lei no 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente): arts. 240, § 1o, 241-A e 241-E. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 146.